Tribunal: TJMT
Processo: 0001329-04.2014.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001329-04.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), VIRNA TACIANA FAGUNDES - CPF: 021.106.169-70 (APELADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), HALINE TURINO - CPF: 046.409.641-37 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001329-04.2014.8.11.0025

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PARCELAS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INVASÃO PELO MOVIMENTO DOS SEM TERRA NA ÁREA OBJETO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O OBJETO NÃO COMPROVADA – CONFISSÃO FICTA -
AUSÊNCIA DA EMBARGADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PENA DE CONFISSÃO - CONFISSÃO FICTA, DECORRENTE DE AUSÊNCIA EM DEPOIMENTO PESSOAL, QUE É MERAMENTE RELATIVA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do feito executivo se a exequente apresenta demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação e respectivo contrato de arrendamento de área rural, que possibilita ao executado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A ação de execução, para ser válida, deve ser fundada em título executivo que represente obrigação líquida, certa e exigível, cujos requisitos se fazem presentes no caso específico.

“A teor do que preconiza o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Os elementos caracterizadores das referidas excludentes de responsabilidade são: a necessariedade (fato que impossibilita o cumprimento da obrigação) e a inevitabilidade (ausência de meios para evitar ou impedir as consequências do evento).

A invasão promovida por integrantes do MST em propriedade rural por si só não é fato suficiente para configurar o evento como de força maior, pois devem ser analisados, concretamente, a presença dos requisitos

caracterizadores do instituto.”
(Precedente - REsp 1564705/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016

A
presunção de veracidade advinda da ausência da parte à audiência não é absoluta. Necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Gilberto dos Santos
contra sentença proferida nos Embargos à Execução movidos em desfavor de
Virna TacianaFagundes
, que julgou improcedente o pedido que tem por objeto afastar a cobrança de parcelas de contrato de arrendamento firmado entre as partes, com o reconhecimento de inexistência do débito, em virtude da impossibilidade de execução do contrato, por motivo de forca maior ou caso fortuito, ou ainda por ausência de certeza, liquidez, e exigibilidade do título.

Em
preliminar
, suscita falta de condições da ação em razão da ausência de título formal e do pressuposto de desenvolvimento válido do processo, porquanto ausente a relação de cabeças de gado na área arrendada. Afirma que a Cláusula 4 do contrato de arrendamento apenas estabelece o valor por cabeça de animal, não contempla o valor da execução de R$ 60.594,00.

Sustenta que o apelado não provou e sequer tinha conhecimento de quantas cabeças de gado estavam na propriedade, caso em que não pode embasar a execução na mera presunção de que havia 1.500 reses, além de que em agosto de 2012, ele próprio, recorrente, já havia retirado os animais em razão da invasão da propriedade.

Requer seja reconhecida a confissão ficta da embargada/apelada, frente sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

No
mérito,
aduz que ficou impossibilitado de prosseguir ao cumprimento do contrato, porquanto entre os meses de agosto a outubro de 2012, a área objeto do arrendamento foi invadida diversas vezes. De modo que, no mês de agosto, foi forçado a proceder a imediata remoção das reses para a fazenda de sua propriedade denominada Nego Velho, no Município de Castanheira o que é corroborado por declaração emitida por seu funcionário, Sr. José Ailton Pedroso dos Santos (fl.77).

Assegura que diante dessas circunstâncias não poderia permanecer com o gado na área invadida por centenas de pessoas, o que restou devidamente comprovado com a juntada de cópia da ação de Reintegração de Posse, interposta pela apelada e seus familiares, em 04/09/2012, em trâmite na Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, sob o n°. 31427-89.2012.811.0041 - Céd. 778037 ffls. 78 a 156), fato corroborado pela declaração de fl. 77, bem como dos depoimentos da apelada (confissão) e oitiva das testemunhas (prova oral).

Reclama a impossibilidade execução contratual -extinção do arrendamento em virtude de caso fortuito ou força maior, porquanto não tinha como manter o arrendamento da área nos meses de agosto, setembro e outubro de 2012.

Afirma que o título não se reveste dos requisitos da certeza, porque não há um só documento que evidencia a quantidade de cabeças de gado na área arrendada; da liquidez, porque o recorrente providenciou a retirada do gado logo no início das invasões e da exigibilidade, decorrente da invasão da área objeto do arrendamento.

Se ultrapassado o entendimento, requer seja afastado o argumento da sentença de que havia 1.500 cabeças de gado na área, para que a quantidade de reses pelo apelante na propriedade arrendada e respectivo período seja calculado de acordo com o que restar devidamente comprovado pela apelada, de cujo ônus não se desincumbiu. Por fim, postula a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões a apelada postula o desprovimento do recurso (ID 77152473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001329-04.2014.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO – DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO

A apelada Virna ajuizou Execução Extrajudicial - Código 93727 que tem por objeto o recebimento de parcelas (meses de agosto a outubro de 2012) do Contrato de Arrendamento de área Rural, firmado entre as partes em 08-02-2011, com validade de dois anos, com início em 19-02-2011 e término para 30-4-2013.

No que tange ao argumento de que a pretensão executiva não está embasada em título hábil, porque ilíquido e incerto o contrato de arrendamento rural que aparelha o pedido executório, sem razão o recorrente.

O objeto da execução se refere ao
arrendamento firmado entre as partes em 08-02-2011, com prazo de validade de dois anos, início em 19 de fevereiro de 2011 e término previsto para o dia 30/04/2013.

No entanto, a pretensão da demanda executiva proposta pela apelada é de
recebimento apenas dos meses de agosto, setembro e parte de outubro de 2012,
cujo
contrato de arrendamento rural firmado entre as partes apresenta-se revestido da forma legal e sem qualquer violação ao disposto no artigo 18 do Decreto no 59.566/66.

Assim se diz, porque na Cláusula 4a, o preço foi fixado em dinheiro (R$ 10,00 de
19/02/2011 até 30/04/2012 e
depois de
30/04/2012 até 30/04/2013, o prego seria reajustado para R$ 12,00 mensais)
por cabeça de gado apascentado, além de que estabelecido piso e teto para o arrendamento, iniciou-se com mil e depois aumentando para duas mil cabeças de boi, o que não viola a regra de que o “preço do arrendamento deve ser fixado em “quantia certa”, inclusive porque, como previsto na lei e no contrato o pagamento poderia se dar “em dinheiro ou no seu equivalente em frutos ou produtos”, como bem destacado na sentença impugnada.

No que tange ao valor do arrendamento de R$18.000,00 corresponde ao preço fixado referente a
1.500 cabeças de gado arrendadas
.

Assim se diz, porque era justamente esse o valor pago pelo arrendatário, ora apelante Gilberto, no período exatamente anterior ao cobrado na ação executiva. Daí porque com razão a sentença, em afirmar que
“não sendo difícil nem abstrato concluir que era essa a quantidade de gado apascentada, revelando a fragilidade do argumento prelibatório.”

Não há, portanto, como reconhecer a iliquidez ou inexigibilidade do contrato de arrendamento, razão pela qual rejeita-se a preliminar de ausência
de condições da ação em razão da ausência de título formal e do pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia debatida no caso em apreço - ausência de pagamento do arrendamento nos meses de agosto, setembro e parte de outubro de 2012 – objeto da demanda executiva ajuizada pelo apelado -, em razão das invasões na área arrendada -ocorrência de caso fortuito-, como destacado na preliminar acolhida por ocasião do julgamento do RAC no 78657/2017, constitui questão eminentemente fática.

Em razão disso, no referido julgamento a sentença inicialmente proferida foi anulada para conferir a oportunidade de produção de provas, notadamente ao apelante
Gilberto dos Santos, produzir
, de forma robusta.

Com a anulação da sentença por força do RAC 78657/2017, o processo retornou à origem e a
matéria de fato fora suficientemente esclarecida, bem assim oportunizado o exercício da mais ampla defesa e do contraditório pelas partes.

No caso, o
apelante Gilberto
pretende seja reconhecida ocorrência de
caso fortuito
(invasão por sem-terras na área objeto do contrato), ao fundamento de que tornou impossível a continuidade do contrato de arrendamento, o que, no seu entendimento autoriza o desfazimento da avença, sem qualquer indenização por parte do arrendatário.

Em síntese, o apelante sustenta o não pagamento do arrendamento nos
meses de agosto a outubro de 2012
, em razão da alegada invasão.

Já a apelada, apesar de reconhecer a invasão da propriedade, assinala que a parte de pastagem (objeto do contrato firmado entre ambos) permaneceu intacta e os bois teriam ficado apascentados até
17/10/2012
, bem por isso o objeto da execução se dá apenas pelo período de uso efetivo da área.

Pois bem.

Acerca da invasão, a sentença entendeu que a simples ocorrência de invasão sobre a área arrendada pelos “sem-terra” ao tempo da vigência do contrato em discussão não induz, necessariamente, a ocorrência de causa superveniente motivadora da extinção do arrendamento, como pretende o apelante, porquanto necessário averiguar se a invasão tornou impossível ou extremamente dificultosa a continuação do pacto pecuário firmado entre os contraentes.

Neste sentido, curial saber se o apelante conseguiu comprovar que efetivamente retirou o gado da área arrendada da apelada por força da invasão atribuída ao movimento dos sem-terra.

No ponto, é importante consignar que os elementos de prova produzidos, especialmente pelo apelante, não se revelam seguros para afirmar que efetivamente retirou o gado da área.

Destaca-se, bem a propósito, que a prova oral produzida, efetivamente, não autoriza concluir, com a segurança necessária qual teria sido o momento que o gado teve de ser embarcado e levado para outra propriedade.

O depoimento da única testemunha do apelante que foi ouvida na carta precatória n° 1000391-37.2019.8.11.0018, não corrobora com as alegações do embargante, porquanto apenas confirma que foi até a fazenda e conseguiu chegar na sede da mesma (id. 22667261:01m00); que que começaram a retirar o gado em 15 ou de 16 de julho de 2012 (id. 22667263: 01m10); que havia na fazenda uns mil bois e que até dia 05/08/12 os bois foram retirados de caminhão, faltando retirar apenas 20 bois (id. 22667263:01m30).

Ocorre que o aludido depoimento não teve valor probante, porquanto contrariou a própria tese do apelante em sua impugnação apresentada as fls. 82/176, da demanda executiva n° 1876-78.2013.811.0025.

É o que se colhe das fls.88, a passagem do apelante que afirmou:
“no domingo do dia 26 de agosto de 2012, o mesmo grupo de pessoas, sob a liderança dos requeridos retornaram para dar continuidade na ‘picada’ ADENTRARAM NAS PASTAGENS ESPANTANDO O GADO E CHEGARAM NA DIVISA DO IMOVEL’’,

o que evidencia que o apelante reconhece que o gado ainda estava na propriedade pelo menos até o dia 26 de agosto de 2012, o que fragiliza o depoimento da única testemunha arrolada pelo recorrente que afirmou que todos as reses haviam sido retiradas até 05-8-2012.

Por sua vez, a
testemunha arrolada pela apelada — Sr. Luís – afirmou que conhece a propriedade desde longa data; que conversava com os funcionários do recorrente, os quais lhe disseram que estavam retirando mil e quinhentas cabeças de gado e levando para outra fazenda; e que o gado da fazenda foi retirado em meados de outubro de 2012.

Além da prova oral que nada contribuiu para corroborar o alegado pelo apelante, há de se ponderar que facilmente o apelante poderia fazer prova documental do alegado, como se destaca da sentença impugnada no sentido de que
“essa prova que deveria ser, antes de tudo documental (movimentação por GIA, devidamente registrada nos órgãos de fiscalização), não veio aos autos, limitando-se ao depoimento de duas testemunhas, cujas assertivas discrepam sobre o real momento da invasão, e da impossibilitação da continuidade do arrendamento rural.”
(grifei)

O argumento de que a apelada ficou inerte diante da notícia de invasão e que no mês de agosto de 2012 já não havia nenhuma reze do apelante na propriedade, não se sustenta.

A prova dá conta que a invasão teria começado em julho de 2012
e na data de 04-09-2012, menos de dois meses depois, com o gado ainda na propriedade, conforme filmagem do pasto realizada para instruir a Ação de Manutenção de Posse no 31427-89.2012.811.0041 - Código: 778037, ajuizada pela apelada em 04/09/2012, junto a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, a recorrida obteve a liminar de manutenção de posse proferida na data de 26-09-2012, porque o entendimento foi de que houve apenas turbação e não esbulho.

Por fim, não procede o argumento do apelante de que a sentença teria partido de
mera presunção
de que havia 1.500 cabeça de gado apascentadas, não procede.

Ocorre que por simples cálculo matemático e consequência lógica, para se saber o número de cabeças de gado que estavam na fazenda arrendada, basta utilizar o valor que o Apelante Gilberto estava pagando mensalmente pelo arrendamento, que era de R$ 18.000,00, dividir por R$ 12,00, de acordo com o que fora estipulado em contrato por cabeça (após a data de 30-04-2012), para encontrar a quantidade de 1.500 cabeças.

É de se indagar que se não era essa a quantidade de gado que estava apascentado na área arrendada, por qual razão o apelante estaria pagando o valor de R$ 18.000,00 mensais em período imediatamente anterior ao inadimplemento?

Aliás, acerca do valor mensal do arrendamento de R$18.000,00, é fato incontroverso, porquanto não houve impugnação pelo apelante. Soma-se a isso que quando notificado pela apelada para realizar referido pagamento, deixou de manifestar eventual insurgência contra o
quantum
cobrado.

Ademais, o fato, por si só, de ocorrência de invasão, sem provas seguras que indiquem que o objeto do contrato tornou-se impossível, não há como reconhecer a ocorrência de caso fortuito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EXTRA PETITA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROPRIEDADE RURAL. INVASÃO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA (MST). FORÇA MAIOR. REQUISITOS. ART. 393, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEVITABILIDADE DO EVENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível reconhecer a invasão de propriedade rural pelo Movimento dos Sem Terra (MST) como hipótese de força maior apta a ensejar a exoneração do cumprimento da obrigação encartada em cédula de crédito rural.

2.
A teor do que preconiza o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Os elementos caracterizadores das referidas excludentes de responsabilidade são: a necessariedade (fato que impossibilita o cumprimento da obrigação) e a inevitabilidade (ausência de meios para evitar ou impedir as consequências do evento).

3. A invasão promovida por integrantes do MST em propriedade rural por si só não é fato suficiente para configurar o evento como de força maior, pois devem ser analisados, concretamente, a presença dos requisitos caracterizadores do instituto
.

4. No caso dos autos, não restou comprovado que a ocupação ilegal da propriedade rural pelo MST criou óbice intransponível ao cumprimento da obrigação e que não havia meios de evitar ou impedir os seus efeitos, nos termos do art. 393, parágrafo único, do CC. Ônus que incumbia à parte autora da ação anulatória.

5. Recurso especial provido.(STJ - REsp 1564705/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)
(grifei)

Por derradeiro, o
recorrente reclama seja reconhecida a confissão ficta da apelada, nos termos
do art. 385, §1o, do NCPC, porquanto deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Ressalte -se que o §1o do artigo 385 do CPC não diferencia os casos para aplicação da pena de confesso, pouco importando se o depoimento foi deferido a pedido da parte ou por determinação do juiz, de ofício, sendo que em ambos os casos, não comparecendo ou se negando a depor, a penalidade deve ser aplicada.

Contudo, a pena de confissão conduz a uma presunção relativa, e não absoluta. Portanto, é necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II -
Ausência da autora na audiência de instrução e julgamento – Aplicação, pelo magistrado a quo, da pena de confissão – Ação julgada improcedente – Impossibilidade – Presunção de veracidade decorrente da confissão ficta, em razão da ausência em depoimento pessoal, que é meramente relativa – Lide que deve ser analisada à luz dos demais elementos probatórios presentes nos autos
- II - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Réu que não logrou demonstrar a licitude das negativações do nome da autora - Documento juntado pelo réu que não comprova a existência dos débitos – (....) Apelo, neste aspecto, não conhecido."
(TJSP; Apelação Cível 1026654-29.2018.8.26.0405; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 15/12/2020)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Telefonia - Autora alegou que desconhece o contrato que gerou o apontamento constante no cadastro de inadimplentes e o débito -
Ausência do autor na audiência de instrução e julgamento - Pena de confissão - Pedido julgado improcedente - Confissão ficta, decorrente de ausência em depoimento pessoal, que é meramente relativa - Análise em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos Precedentes do STJ e deste E. TJSP
- Ausência de prova da contratação - Ônus que incumbia à ré - Telas do sistema são provas unilaterais, que não gozam de fé pública, sendo passíveis de montagem - Declaração de inexistência do débito que era de rigor- Sentença reformada – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1044683-25.2017.8.26.0224; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020)

Do exposto e da análise de todo contexto fático jurídico, conclui-se que a sentença deu correta solução à demanda ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Gilberto dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021